Tribunal: TJDFT
Processo: 0710158-26.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO CABIMENTO. EMPRÉSTIMO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA. CHEQUE. ENDOSSO. RESTITUIÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recolhimento do preparo recursal obsta a concessão da gratuidade judiciária, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo.
2. Consoante disposição contida no art. 435 do Código de Processo Civil, é lícito às partes apresentarem documentos novos a qualquer tempo, inclusive na fase recursal, desde que se destinem a fazer prova de fatos ocorridos em momento posterior à Inicial e à Contestação ou ainda que tenham tornados conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos. Nulidade parcial da Sentença que fundamentou em documentos juntados extemporâneos.
3. A ausência de documentos comprobatórios do empréstimo realizado em favor do réu leva a improcedência do pedido, diante da inexistência de prova do fato constitutivo do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
4. No caso de cheque nominal, somente o beneficiário é legitimo pare receber o valor do cheque. De outro modo, se a cártula não possuir a cláusula não à ordem, ou qualquer outra expressão que torne o título não endossável, esse pode circular por meio do endosso, de forma que o endossatário será legítimo para receber o cumprimento do crédito ali representado. 4.1. Inexistindo comprovação de relação negocial do valor endossado, cabível a restituição da quantia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.